Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-86.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805392-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO, EMANUELLE HELY SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805392-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADA: EMANUELLE HELY SILVA OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ID 5398075

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PONDERAÇÃO QUANTO A REGULARIDADE OU NÃO DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada por não ter verificado, a priori, perigo de lesão grave e de difícil reparação.

2.
Magistrado
a quo
que ponderou a necessidade de verificação da regularidade ou não da contratação firmada.

3. Ausência de fato novo que possibilite a modificação do
decisum
. Inconformismo do recorrente. Jurisprudência pertinente ao tema.

4. Agravo Interno Conhecido porém Improvido. Decisão mantida. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
TEMPO INCORPORADORA LTDA

e agravados
ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805392-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADA: EMANUELLE HELY SILVA OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ID 5398075

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA
,
com

fundamento
no artigo 1.021, do CPC, contra decisão monocrática ID 5398075, que indeferiu a tutela requerida nesta sede, tendo como ora agravados
ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO e OUTROS
.

Em suas razões (ID 5617962), o agravante informa que, na origem,
a recorrida aduziu que houve atraso na entrega do empreendimento e, por isso, requereu em sede de Tutela Provisória Satisfativa: a) a suspensão do pagamento das parcelas vincendas; b) a abstenção da inscrição nos programas de proteção ao crédito, o que foi deferido, em parte pelo magistrado de piso, e mantido por ocasião da decisão ora combatida.

Afirma que a irreversibilidade da medida concedida, bem assim que
a suspensão da cobrança ou dos demais efeitos jurídicos vinculados ao contrato realizado licitamente entre as partes, colocará a parte agravante em uma situação de prejuízo indevido, salientando que a falta de pagamento do financiamento pelos consumidores atinge o capital de giro financeiro da requerida, que inclusive pode ocasionar falta de recursos para conclusão da obra.

Requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 5827278), os agravados pugnam pela manutenção integral da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Em análise acurada do feito sob exame, impende salientar que o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, por não se ter antevisto perigo de grave e irreparável lesão em decorrência da manutenção da decisão impugnada até o julgamento meritório do Agravo de Instrumento.

Assim, denota-se que a pretensão do recorrente é no sentido de que os argumentos deduzidos no agravo de instrumento, agora, sejam deliberados pelo colegiado, vez que apenas foram repisados a quando da prolação da decisão proferida por esta relatora.

Registra-se, todavia, que as alegações reiteradas no presente recurso não merecem prosperar, pois não se verifica irregularidade que dê ensejo à reforma da decisão proferida, uma vez que, a priori, observou-se que o magistrado
a quo
ponderou a necessidade de acolhimento do pedido de tutela de urgência, em parte, face a necessidade de averiguação da
regularidade ou não do contrato imobiliário que teria sido pactuado entre as partes, bem assim que não teria sido observada, até então, o inadimplemento por parte dos adquirentes.

No mais, o aprofundamento da análise dos requisitos autorizadores da tutela veiculada pela decisão ora questionada é dada por impertinente sob pena de incursão inoportuna no mérito recursal do Agravo de Instrumento.

Assim, a decisão ora impugnada, analisando a decisão de primeiro grau, voltou-se a verificar a presença dos requisitos da tutela provisória pleiteada e chegou ao entendimento, em sede não exauriente, de que não se encontravam presentes, mantendo a decisão de 1ª grau até pronunciamento posterior, por esta Turma.

Desta feita, considerando que o presente recurso, tratando-se de Agravo Interno, presta-se à análise da decisão do relator que deferiu ou indeferiu a liminar no Agravo de instrumento, esta relatora, entendendo que o
decisum
fora proferido dentro dos limites legais, de modo autorizado pelo art. 1015, I, do CPC, bem assim atendendo às cautelas devidas ao caso e em observância as técnicas processuais adequadas, Conhece do presente recurso e NEGA-LHE PROVIMENTO mantendo
in totum
a decisão ora impugnada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/10/2021